Tribunal: STF
Processo: RE 1499582
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 548. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário para que se efetivasse a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se assiste ao agravado o direito de obrigar o agravante a disponibilizar vaga para sua matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.008.166- RG, Tema nº 548: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.



    4. Esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno conhecido e não provido.